Tribunal: TJSP
Processo: 0006896-70.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006896-70.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EDSON FERNANDES DA SILVA e LUAN LINS DA CONCEIÇÃO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "1) DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE EDSON FERNANDES DA SILVA A FIM DE
REDUZIR SUA PENA PARA UM (01) ANO E OITO (08) MESES DE
RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO, E PAGAMENTO DE CENTO E
SESSENTA E SEIS (166) DIAS-MULTA, NO PISO, DANDO-O COMO
INCURSO NO ART. 33, "CAPUT", §4o, DA LEI 11.343/06, COM EXPEDIÇÃO
DE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO;
2) deram PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE LUAN LINS
DA CONCEIÇÃO PARA REDUZIR SUA PENA PARA CINCO (05) ANOS DE
RECLUSÃO E PAGAMENTO DE QUINHENTOS (500) DIAS-MULTA, NO
PISO, MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA.V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006896-70.2018.8.26.0635 -Voto no 23.912
2
Apelação Criminal no 0006896-70.2018.8.26.0635
Apelantes: EDSON FERNANDES DA SILVA e LUAN LINS DA
CONCEIÇÃO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 23.912 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 280/289, cujo relatório se adota,
EDSON FERNANDES DA SILVA foi condenado ao cumprimento de cinco (05)
anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de quinhentos (500)
dias-multa, no piso, por infração ao art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06, observado o
erro material na classificação final da imputação, pois na fundamentação o privilégio
foi afastado. LUAN LINS DA CONCEIÇÃO foi condenado a cumprir cinco (05)
anos e dez (10) meses de reclusão, no regime inicial mais gravoso, e a pagar
quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no piso, por infração ao art. 33, “caput”,
da Lei 11.343/06. Indeferidos os apelos em liberdade.
A defesa de ambos recorreu e busca a absolvição por
insuficiência de provas. Alternativamente, requer a redução das sanções impostas,
regime aberto, com aplicação de substitutivos penais, e, por fim, a possibilidade de
recurso em liberdade (fls. 305/317).
Contra-arrazoados os apelos, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 377/383).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 17 de agosto
de 2018, na rua Leopoldo Delisle, 06, Itaquera, cidade de São Paulo, EDSON
FERNANDES DA SILVA e LUAN LINS DA CONCEIÇÃO, agindo em concurso
e unidade de propósitos, traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico, 98,6g de
maconha, divididos em 34 porções; 15,4g de crack, acondicionados em 50
invólucros, além de 46 eppendorfs contendo cocaína, com peso de 3,8g, conforme
auto de exibição e apreensão, auto de constatação e laudo definitivo,
respectivamente, às fls. 14, 17/19 e 252/254.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006896-70.2018.8.26.0635 -Voto no 23.912
3
Inicialmente, cumpre registrar que o pedido que busca
a liberdade dos acusados resta prejudicado diante do presente julgamento.
Com efeito.
Preso em flagrante, na polícia, Luan negou o tráfico,
dizendo que estava no local dos fatos a fim de comprar drogas para consumo
pessoal. Afirmou ter empreendido fuga na ocasião porque é “procurado pela Justiça”
(cf. fls. 07). Em juízo, disse que estava em frente à sua residência. Viu a
aproximação dos policiais e correu para o interior da casa. Foi perseguido e preso.
Os policiais, após revistarem o imóvel, o acusaram de tráfico, afirmando ter
localizado 50 pedras de crack. Por fim, asseverou que não conhecia o coacusado
Edson e declarou-se usuário de maconha (cf. interrogatório gravado e anexado fls.
279).
Edson, também preso em flagrante, na delegacia,
admitiu o tráfico. Disse que recebia, aproximadamente, R$ 150,00 por dia,
vendendo entorpecente, que era fornecido por um desconhecido. Luan é seu amigo e
estava no local comprando droga (cf. fls. 08). Sob o contraditório, disse que estava
na posse dos entorpecentes para fins de tráfico. Negou que Luan estivesse
auxiliando na venda, pois sequer o conhecia (cf. interrogatório gravado e anexado
fls. 278).
De outra parte, os policiais militares Édipo Paiva Porto
e Marcelo Reis de Andrade, sob o contraditório, disseram que, durante
patrulhamento, ele e seu parceiro avistaram dois indivíduos numa viela. Ambos
empreenderam fuga, pulando um muro de uma residência. Forem perseguidos e
presos. Realizaram busca pessoal em ambos e nada ilícito foi encontrado. Após,
fizeram buscas e no quintal da casa na qual os acusados haviam pulado encontraram
uma pochete contendo drogas e dinheiro. Na ocasião, Luan disse que morava
próximo. Em diligência no imóvel indicado por ele, apreenderam cerca de R$
200,00 e mais 50 pedras de crack. Detalhou que a sogra de Luan, presente no
imóvel, acompanhou a busca na casa (cf. depoimentos gravados e anexados 269).
Como se vê, as versões apresentadas pelos acusados
nas duas fases da persecução penal mostraram-se contraditórias e mendazes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006896-70.2018.8.26.0635 -Voto no 23.912
4
revelando o objetivo de enfraquecer a prova acusatória.
Os relatos dos policiais que participaram da ocorrência
foram uníssonos. Descreveram as circunstâncias das prisões de ambos, que foram
surpreendidos juntos e empreenderam fuga diante da presença policial, não sem
antes dispensarem a droga que, induvidosamente, parte traziam consigo e parte
armazenavam na residência de Luan.
Destarte, a manutenção da condenação de ambos os
acusados pela prática do tráfico de drogas deve ser mantida.
Quanto à pena do acusado Edson.
A base foi fixada no piso.
Na segunda etapa, as circunstâncias da menoridade
relativa e da confissão foram reconhecidas em seu favor, todavia, sem reflexo,
observado o disposto na Súmula 231 do STJ.
Na terceira etapa, o redutor decorrente do privilégio foi
afastado, sob o argumento de que o próprio acusado admitiu que fazia parte de
organização criminosa, ao declarar que recebia o entorpecente para a venda de
terceira pessoa, a qual não declinou o nome.
Entretanto, o fato de receber drogas de terceira pessoa
para fins da mercancia ilícita, por si só, não revela o aprofundamento ou o
envolvimento do acusado em organização criminosa.
Assim,
considerando-se
que
a
quantidade
de
entorpecente não se revelou expressiva e, além disso, preenchidos os demais
requisitos, pois não houve menção da sentença de qualquer outro impedimento legal,
cabível o reconhecimento do privilégio, com redução na fração de dois terços (2/3).
Portanto, recalculada, a sanção de Edson perfaz um
(01) ano e oito (08) meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis (166)
dias-multa, no piso.
Em relação ao regime, reduzida a pena e favoráveis
as circunstâncias judiciais, cabível a alteração para o aberto, sem, contudo, aplicação
de substitutivos penais, pois conforme venho entendendo, não se revelam
socialmente, recomendáveis, mesmo aos apenados por tráfico privilegiado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006896-70.2018.8.26.0635 -Voto no 23.912
5
Quanto à pena do acusado Luan.
A base foi fixada no piso.
Na segunda etapa, o acusado foi considerado
reincidente, através da certidão criminal de fls. 246/247, reveladora de condenação
por tráfico de drogas, com trânsito em julgado para o MP em 20/04/2017 e para a
defesa em 11/09/2017, tendo tal circunstância, diante da menoridade relativa,
preponderado e a sanção sido majorada na fração de um sexto (1/6).
Entretanto, deve haver a compensação entre tais
circunstâncias, conforme posição firmada pelo colendo STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
DOSIMETRIA.
REINCIDÊNCIA
E
MENORIDADE
RELATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS IGUALMENTE
PREPONDERANTES.
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL
MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal
de Justiça já firmou o entendimento de que a reincidência e a
menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente,
são igualmente preponderantes, consoante disposto no art. 67 do
Código Penal, devendo ser mantida a compensação integral entre
as referidas circunstâncias legais operada na etapa intermediária
do cálculo dosimétrico, nos moldes do reconhecido no decreto
condenatório. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 497.101/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 12/06/2019).
Na última etapa, a incidência do privilégio foi afastada,
corretamente, por conta da reincidência, conforme já analisado anteriormente.
Assim, recalculada, a sanção de Luan perfaz cinco (05)
anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no piso.
Quanto ao regime, mesmo reduzia a sanção, a
quantidade de pena privativa concretizada e a reincidência, observado o disposto no
art. 33, §2o do CP, impedem qualquer abrandamento, devendo ser mantido o inicial
fechado.
POSTO ISSO, PELO MEU VOTO:
1) DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
EDSON FERNANDES DA SILVA A FIM DE REDUZIR SUA PENA PARA
UM (01) ANO E OITO (08) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME
ABERTO, E PAGAMENTO DE CENTO E SESSENTA E SEIS (166) DIAS-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006896-70.2018.8.26.0635 -Voto no 23.912
6
MULTA, NO PISO, DANDO-O COMO INCURSO NO ART. 33, “CAPUT”,
§4o, DA LEI 11.343/06, COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA
CLAUSULADO;
2) DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE
LUAN LINS DA CONCEIÇÃO PARA REDUZIR SUA PENA PARA CINCO
(05) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE QUINHENTOS (500) DIAS-
MULTA, NO PISO, MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA.
IVO DE ALMEIDA
Des. Relator